Tribunal: STF
Processo: ARE 723378
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo contra decisão que determinou a inversão dos ônus sucumbenciais no montante fixado na sentença, tendo em vista o total provimento do extraordinário. Conversão em agravo regimental. Princípio da Fungibilidade. Precedentes. 2. Razões do recurso dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Incidência da Súmula 284. 3. Preclusão da matéria objeto da irresignação recursal. Julgamento claro e bem fundamentado do recurso extraordinário com agravo contra o qual a agravante não interpôs recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.